Tribunal: TJDFT
Processo: 0008371-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008371-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, declarado saneado o processo em relação aos substitutos processuais, CELIA MARIA DO NASCIMENTO, CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES, CELIA DE SÁ MARQUES DE CASTRO, CELIA PEREIRA DOS SANTOS, CELIA ROQUE DE MIRANDA, CELIA VIEIRA RAMOS DUARTE, CELSO IRINEU FERREIRA, CELI DANTAS DE OLIVEIRA e CELIA INES DE SOUZA CALDAS (ID11388525), todos não anuentes do acordo de ID 11388356, o processo encontra-se em fase de elaboração e homologação de seus respectivos cálculos, os quais deverão ser elaborados conforme os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal. No que tange ao pagamento, os embargos opostos à esta execução transitaram em julgado, determinando que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para a expedição de RPV (ID 11388265). Isso posto, já levantada a suspensão do processo, reconsidero, em parte, a decisão de ID 11388578, para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos dos servidores substituídos nesta ação, não anuentes, são eles, CELIA MARIA DO NASCIMENTO, CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES, CELIA DE SÁ MARQUES DE CASTRO, CELIA PEREIRA DOS SANTOS, CELIA ROQUE DE MIRANDA, CELIA VIEIRA RAMOS DUARTE, CELSO IRINEU FERREIRA, CELI DANTAS DE OLIVEIRA e CELIA INES DE SOUZA CALDAS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 11388356, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID 16592404 e deferido ao id 16592404, e os honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre o crédito daqueles que anuíram ao referido acordo, conforme decisão de ID 11388525. Reitero que quanto à substituta CELIA PEREIRA DOS SANTOS deve ser excluído o interregno fevereiro a abril de 2002 e quanto à substituta CELIA VIEIRA RAMOS DUARTE devem ser respeitados os parâmetros fixados no ID 11388542. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador